Tribunal: STF
Processo: HC 69874
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES DE ROUBO. O
ACÓRDÃO, NA REVISÃO CRIMINAL, TEVE COMO NÃO COMPROVADOS OS
PRESSUPOSTOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, AFIRMANDO SER O PACIENTE
PROFISSIONAL NA PRATICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM EMPREGO DE ARMAS , ESTANDO, AINDA, ENVOLVIDO COM
DROGAS. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, REAPRECIAR FATOS E PROVAS E
CONFRONTAR ELEMENTOS OUTROS DOS PROCESSOS A ANALISE DA CONTINUIDADE
DELITIVA PRETENDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.